Tribunal: TJSP
Processo: 1009280-18.2018.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – Cobrança de valores oriundos de serviços que a autora nega haver contratado – Ré que não comprovou a regularidade da contratação – Relação jurídica declarada inexistente – Cabimento do pedido de repetição de indébito – Repetição que, todavia, deverá ocorrer de forma simples, ante a ausência de prova de má-fé da requerida na cobrança – Sentença de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – Cobrança de valores oriundos de serviços que a autora nega haver contratado – Ré que não comprovou a regularidade da contratação – Relação jurídica declarada inexistente – Cabimento do pedido de repetição de indébito – Repetição que, todavia, deverá ocorrer de forma simples, ante a ausência de prova de má-fé da requerida na cobrança – Sentença de parcial procedência reformada – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009280-18.2018.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante TELEFÔNICA
BRASIL S/A, é apelado ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DO PARQUE
RESIDENCIAL PRIMAVERA DE JAÚ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009280-18.2018.8.26.0302 - Jaú
2
VOTO No: 30491
APEL.No: 1009280-18.2018.8.26.0302
COMARCA: JAÚ
APTE. : TELEFONICA BRASIL S/A
APDO. : ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DO PARQUE RESIDENCIAL
PRIMAVERA DE JAÚ
AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
INDENIZATÓRIA

Cobrança de valores oriundos de serviços que a autora nega
haver contratado Ré que não comprovou a regularidade da
contratação
Relação jurídica declarada inexistente

Cabimento do pedido de repetição de indébito Repetição que,
todavia, deverá ocorrer de forma simples, ante a ausência de
prova de má-fé da requerida na cobrança Sentença de parcial
procedência reformada Recurso provido em parte.
A apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls.
261/268,
cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação
declaratória c.c. indenizatória, declarando a inexistência
de relação jurídica entre as partes no tocante aos serviços
de “Soluciona TI” e “Brasilistas inserções em lista”
impugnados na exordial, e condenando-a à restituição em
dobro dos valores cobrados por tais serviços, afastado o
pleito relativo ao dano moral, cujo fato ensejador a MM.a
Juíza reputou não demonstrado.
Afirma que o r. decisum não pode prevalecer,
sustentando, em suma: que a contratação dos serviços
ocorreu por telefone e ficou incontroversa, assim como o
recebimento de diversos notebooks pela apelada; que seu
preposto esclareceu na ocasião que o prazo de fidelidade
era de 36 meses e que, em caso de cancelamento dentro desse
período, seria cobrada multa de 40% sobre as mensalidades
remanescentes; que não há prova de solicitação de
cancelamento/retirada dos equipamentos, o que é dispensável
para o cancelamento dos serviços; que as cobranças foram
realizadas nos moldes ajustados; que a apelada deixou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009280-18.2018.8.26.0302 - Jaú
3
transcorrerem quase 04 anos para ingressar com esta
demanda; e que não houve comprovada má-fé sua a justificar
a repetição dobrada do indébito.
Recurso
regularmente
processado,
preparado
e
contrariado.
É o relatório.
O recurso comporta acolhimento parcial.
Está-se diante de demanda fundada na alegação de
cobrança indevida, porquanto oriunda de serviços que não
foram contratados por pessoas autorizadas a contratar em
nome da apelada.
Uma vez que não se pode exigir da parte a
produção de prova negativa, competia à apelante provar a
regularidade da contratação, o que, todavia, não ocorreu.
Com efeito, ao oferecer contestação, ela nada
provou nesse sentido, se limitou a apresentar telas de seu
sistema interno para justificar a cobrança, telas essas
que, por si só, não possuem o condão de comprovar a efetiva
contratação e utilização dos serviços em questão.
Como bem salientou a D. Magistrada: “Os documentos
juntados aos autos comprovam as cobranças relativas aos
"Serviços de Terceiros" desde o mês de julho de 2015 (fls.
12/13), os quais a requerente diz não terem sido contratados por
pessoas autorizadas a celebrarem contratos em nome dela. Por
outro lado, a requerida argumenta que o serviço referente ao
"Soluciona TI" foi contratado por meio de contrato telefônico
por preposto da requerente e que esta contratação comprova-se
com o recebimento dos equipamentos pela parte autora. Ainda,
afirma que a Associação estava ciente das condições
estabelecidas em contrato. Entretanto, a autora foi colocada,
como já dito, em situação de vulnerabilidade, tendo em vista que
ela não possui conhecimento técnico para refutar os argumentos
da empresa requerida, principalmente quanto à informação da
cobrança de multa em caso de cancelamento do serviço. Dessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009280-18.2018.8.26.0302 - Jaú
4
forma, de acordo com o artigo 373, II do CPC, bem como pelo
disposto no CDC, caberia à ré provar a celebração do contrato
referente ao "Soluciona TI", o que não ocorreu. Ela apenas
juntou aos autos telas de computador com o seu sistema, sendo
que, além de serem documentos produzidos unilateralmente, não
são provas robustas o suficiente para comprovar a contratação de
referido serviço (fls. 191/200). Bastava trazer aos autos cópia
do contrato, ou ainda, apresentar as gravações das conversas com
representante da requerente, uma vez que alega que o contato foi
realizado por telefone. Entretanto, nada fez para justificar as
cobranças realizadas. Cabe ressaltar que as fotos de fls. 84/92
demonstram
que
os
notebooks
estão
devidamente
lacrados,
embalados nas caixas como foram entregues, comprovando que a
parte requerente sequer utilizou os serviços supostamente
contratados, assim como sua boa-fé” (fls. 263).
De se concluir, portanto, que a apelante nada
trouxe aos autos para legitimar a cobrança dos valores aqui
discutidos. E, uma vez não provada a legitimidade da
cobrança, agiu com acerto o r. Juízo de origem ao declarar
inexistência de relação jurídica entre as partes no que diz
respeito aos referidos serviços e determinar a devolução
dos valores pagos pela apelada a tal título.
Por outro lado, assiste razão à apelante quanto à
forma de devolução das quantias pagas, dada a ausência de
prova de má-fé da apelada a justificar repetição em dobro.
Esse é o entendimento firmado pelo C. STJ: “AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO.
VÍCIO
DO
NEGÓCIO
JURÍDICO.
VERIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
PRECEDENTES.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
EM
DOBRO.
INVIABILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
MÁ-FÉ.
PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese, a conclusão
firmada pelo Tribunal estadual quanto à inexistência de vícios
de consentimento nos contratos de empréstimos vinculados à conta-
corrente não pode ser afastada nesta instância especial, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009280-18.2018.8.26.0302 - Jaú
5
demandaria nova análise do acervo fático-probatório dos autos, o
que é vedado pela Súmula 7 do STJ. Precedentes. 2. A Segunda
Seção desta Corte firmou o entendimento de que a devolução em
dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível
quando demonstrada a má-fé do credor. Precedentes. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento” (AgRg no AREsp 613543/SP,
Min. Raul Araújo, j. 20/08/2015) (grifo nosso).
Em vista dessas circunstâncias, a hipótese é de
se reformar a r. sentença, a fim de que a devolução de
valores pela apelante se dê de forma simples, ficando
divididas as verbas da sucumbência, diante do resultado do
julgamento, em 50% para cada parte, arcando cada qual,
ainda, com os honorários dos patronos de seus respectivos
adversos, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado
da condenação.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator